Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751613-46.2023.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL DA SILVA GOMES IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA GOMES, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei n.o 11.343/06 (ação penal referência n. 0737099-85.2023.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. Geraldo da Silva) que o paciente foi preso em flagrante no dia 5-setembro-2023, sob acusação, em tese, de prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia realizada em 6-setembro-2023, a prisão foi convertida em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Salientou que o decreto prisional se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e não encontra amparo em nenhum elemento concreto e individualizado que demonstre que a liberdade do paciente ponha em risco a ordem pública, uma vez que fundamentado em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Acrescentou que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não se trata de pessoa perigosa, razão pela qual preenche os requisitos para responder às acusações em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos previstos no artigo 319 do CPP. Ponderou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente nos crimes não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente GABRIEL e mais dois réus (FRANCISCO e EULER), colaciona-se a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público por incursão nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 54093330): I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta, pelo menos, entre abril de 2023, até o desencadeamento da operação, em 5 de setembro de 2023, os denunciados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente a aquisição, transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial maconha, do tipo skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em todo Distrito Federal. Infere-se do caderno investigativo que agentes de polícia, no dia 19 de junho de 2023, após delação apócrifa informando tráfico de drogas no Deck Sul, localizado na SES, Quadra 813, lote 51, em Brasília, em frente à Embaixada da China, foram ao local e realizaram campana. Ato contínuo, observaram um homem, posteriormente identificado com CHRISTIAN PAULO DE MELO, sentado em um banco. Após alguns instantes, o denunciado GABRIEL chegou ao local, retirou porções de maconha e ofereceu a CHRISTIAN. Em seguida, os policiais os abordaram. CHRISTIAN jogou ao chão um objeto, tratando-se de porção de maconha. GABRIEL confessou que foi ao local vender drogas e que havia mais droga localizada em sua residência na favela Cobra Coral. SES 813, Asa Sul, ao lado do Deck. Os policiais foram para lá e tiveram a entrada autorizada pelo tio de GABRIEL, Albano Rodrigues da Silva. No quarto de GABRIEL os policiais localizaram diversas porções de maconha embaladas em plástico filme, dois tijolos de maconha embaladas em plástico filme vermelho, totalizando mais de dois quilogramas, e balança de precisão. Desse modo, na oportunidade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. GABRIEL autorizou o acesso ao seu aparelho celular. Após a análise dos diálogos estabelecidos por GABRIEL no aplicativo WhatsApp foi constatado que GABRIEL é membro de uma associação criminosa dedicada ao comércio de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC, tais como dry sift1 , colombian gold2 e skunk3. Foi apurado que o denunciado EULER DE SOUSA LEITE, vulgo “MGL”, e seu pai, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE, são os fornecedores de maconha comum para GABRIEL, sendo eles os responsáveis pela venda das drogas encontradas quando da prisão em flagrante de GABRIEL. As análises dos diálogos armazenados no aplicativo WhatsApp comprovam uma forte interação do GABRIEL DA SILVA GOMES com o número +55(61) 998538-0706 vinculado ao denunciado EULER, vulgo “MGL”. Os policiais verificaram que “MGL” realizou pelo menos NOVE vendas de quantidades consideráveis de maconha do tipo comum entre os meses de abril e junho de 2023 para GABRIEL, que foram pagas por meio de transferência bancária via PIX para o CPF 710.652.411-51 e as entregas realizadas nos endereços localizados na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia e na Chácara 141, lote 02, na favela do Sol Nascente. A primeira transação ocorreu no dia 24/04/2023 em que GABRIEL comprou um quilo de maconha de EULER por R$ 1.100,00 pagos por meio de transferência bancária via PIX para o CPF 710.652.411-51 e a entrega ocorreu no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. No dia 28/04/2023, GABRIEL adquiriu outros 300 gramas de maconha do EULER DE SOUSA LEITE, vulgo “MGL”, por R$ 400,00 que foram entregues também no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. Verificou-se que GABRIEL combina de ir à casa de EULER buscar a droga e ele sugere que pode não estar em casa, mas que deixaria o “avisado lá para o pessoal”, a subentender-se que outros residentes colaboram com o EULER na venda das drogas. No dia 04/05/2023 ocorreu outra negociação entre GABRIEL e EULER envolvendo a compra de uma arma de fogo, a revelar a provável participação dos investigados na prática de outros crimes graves. No dia 05/05/2023 há outra negociação de UM QUILO de maconha entre GABRIEL e EULER. Porém, a entrega foi realizada no endereço localizado na Chácara 141, lote 02, na favela do Sol Nascente em Ceilândia. Em diligências verificaram que se trata de um pequeno barraco construído ao lado da Agropecuária GT usado por EULER somente para armazenar drogas – prática relativamente comum entre os traficantes da região que evitam guardar grandes quantidades de entorpecentes nos locais onde moram. No dia 12/05/2023 ocorreu outra negociação de UM QUILO de maconha por R$ 900,00 em que mais uma vez EULER diz a GABRIEL que não estará em casa, mas que deixará o pessoal avisado que ele buscará a droga. No dia 30/05/2023, GABRIEL negocia outra compra de maconha com o EULER e dessa vez ele menciona que o seu pai, o ora denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, será o responsável pela entrega da droga realizada no endereço localizado na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. E após a entrega, GABRIEL enviou áudio a EULER dizendo que pegou a droga e repassou R$ 160,00 a FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, o que revela o seu envolvimento ativo no comércio ilícito realizado por seu filho. No dia 02/06/2023, GABRIEL negocia 250 gramas de skunk com EULER por R$ 3.000,00 e mais uma vez FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES foi o responsável pela entrega da droga. No dia 12/06/2023 ocorre mais uma transação “skunk” com EULER em que GABRIEL adquiriu UM QUILO da droga cujo preço pode alcançar R$ 25.000,00 a depender do nível de THC. No dia 14/06/2023 ocorre outra negociação de maconha entre os denunciados em que EULER demonstra preocupação com o fato de GABRIEL perguntar o seu endereço todas as vezes que realizava compras. No dia 19/06/2023, EULER contatou GABRIEL através de vídeo-chamada no WhatsApp. Em seguida Euler envia áudio a GABRIEL perguntando se é para separar duas barras (dois quilos) e diz a GABRIEL não ter pressa em pagá-lo, pois estava com o carregamento cheio, cerca de 50kg de maconha. Após buscar os dois quilos de maconha na casa de EULER, GABRIEL postou uma foto no status do WhatsApp segurando as duas barras de maconha e logo em seguida foi advertido por EULER que aquela imagem poderia chamar a atenção da polícia e tornar o GABRIEL alvo de investigação policial. E naquele mesmo dia (19/06/2023) GABRIEL foi preso em flagrante e as duas barras de maconha mostradas na foto foram apreendidas. Constatou-se, portanto, que entre abril e junho de 2023, GABRIEL DA SILVA GOMES adquiriu do ora denunciado EULER DE SOUSA LEITE cerca de dez quilos de maconha e skunk, além de realizar a possível compra de uma arma de fogo. Foi demonstrado também que o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, pai do EULER DE SOUSA LEITE, recebeu dinheiro e foi o responsável por grande parte das entregas das drogas a GABRIEL em seu endereço localizada na QNP 20, conjunto J, casa 34 em Ceilândia. O grupo criminoso adquire e revende, principalmente, a substância conhecida como maconha e Skunk para usuários indeterminados em todo o Distrito Federal. II – DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES No dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h30, no interior da residência localizada na Chácara 141, conjunto c, ao lado da Agropecuária GT na favela do Sol Nascente na Ceilândia/DF, o denunciado EULER DE SOUSA LEITE, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas), 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas). Também no dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h, no interior da residência localizada na SES 813, favela Cobra Coral, Vila Cultural, ao lado Centro Espírita, última casa à direita, na Asa Sul Brasília/DF, o denunciado GABRIEL DA SILVA GOMES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1g (um grama), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 12,88g (doze gramas e oitenta e oito centigramas)e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 6,06g (seis gramas e seis centigramas). Ainda no dia 5 de setembro de 2023, por volta das 6h, no interior da residência localizada na QNP 20, conjunto J, casa 34, em Ceilândia/DF, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS LEITE, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, embalada em segmento de plástico branco, com massa líquida de 20,55g (vinte gramas e cinquenta e cinco centigramas). No dia dos fatos, agentes de polícia foram até a residência dos denunciados para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão deferidos na ação cautelar no 0732359- 84.2023.8.07.0001. O primeiro endereço alvo do cumprimento do mandado foi o endereço vinculado a EULER DE SOUSA LEITE. Ao se aproximarem do local, viram EULER em frente ao portão da sua casa. Em busca na residência os agentes localizaram rolos de filme plástico para embalar drogas. No fundo do quintal os policiais localizaram muda de maconha plantada em um vaso. Em um dos quartos, os agentes localizaram grande quantidade de dinheiro. Em outro quarto, foram encontrados resquícios de maconha e uma máquina de pagamento por cartão. O segundo endereço alvo do cumprimento do mandado foi o endereço vinculado a GABRIEL DA SILVA GOMES. Dentro do guarda-roupas os agentes localizaram duas porções de maconha embaladas em filme plástico transparente, uma porção de maconha embalada em plástico do tipo zip lock, além de balança de precisão e tesoura. Por fim, os agentes se dirigiram ao terceiro alvo do cumprimento do mandado no endereço vinculado a FRANCISCO DE ASSIS LEITE. Dentro de uma caixa no quarto de FRANCISCO os agentes localizaram uma porção grande de cocaína embalada em segmento plástico. A denúncia foi recebida em 10-novembro-2023(ID 177820021 da ação penal referência). Em razão dos fatos o paciente e os corréus foram presos em flagrante delito. A autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os flagranteados (ID 171024015 da ação penal referência). Em audiência de custódia, ocorrida em 6-setembro-2023, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas e o risco concreto de reiteração delitiva. Em relação ao paciente GABRIEL, consignou que ele estava em liberdade provisória recentemente deferida também por crime de tráfico de drogas e voltou a reiterar na mesma conduta. Confira-se (ID 54093328): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foram apreendidas as drogas (mais de 20 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína). Em relação ao custodiado GABRIEL DA SILVA GOMES, recentemente (21/06/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie (tráfico de drogas). Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Quanto a EULER DE SOUSA, é reincidente em crime doloso, tendo sido definitivamente condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido e se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Quanto à FRANCISCO DE ASSIS, embora tenha sido definitivamente condenado apenas por vias de fato, verifica-se que há indícios suficientes de participação no tráfico e associação criminosa, sendo ele com seu filho, o custodiado EULER DE SOUSA, um dos fornecedores de maconha ao autuado GABRIEL, indicando que se dedica ativamente à prática da traficância. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante EULER DE SOUSA LEITE (DATA DE NASCIMENTO: 03/07/1995; PAI: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES; MÃE: ELIANE DE SOUSA LIMA); FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES (DATA DE NASCIMENTO: 30/12/1965; PAI: MAXIMIANO DA COSTA LEITE; MÃE: LUZIA ALVES DE MEDEIROS) e GABRIEL DA SILVA GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 28/06/2004; PAI: ALEXSANDRO GOMES MELO; MÃE: ALICE RODRIGUES DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Reavaliada a prisão, nos termos do artigo 316 do CPP, esta foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 177820021 da ação penal referência): Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto de sua detenção preventiva, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com a decisão supracitada e a denúncia já recebida, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente GABRIEL DA SILVA GOMES, que seria um dos integrantes de uma associação criminosa destinada à venda de drogas na Asa Sul, Brasília/DF, e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde meados deste ano. Conforme ampla investigação policial, inclusive com a quebra de sigilo de dados referentes ao celular apreendido com GABRIEL em um flagrante anterior (ocorrido em junho-2023), GABRIEL e outros indivíduos associados dedicavam-se ao comércio de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC, tais como dry sift , colombian gold e skunk. No curso das apurações os agentes da Seção de Repressão à Drogas verificaram que EULER DE SOUSA LEITE, vulgo “MGL”, e seu pai FRANCISCO DE ASSIS LEITE, eram os fornecedores de maconha comum do paciente GABRIEL DA SILVA GOMES, sendo eles os responsáveis pela venda das drogas encontradas com o suspeito que resultaram em sua prisão em flagrante, em situação de traficância. Nos termos do relatório policial, os diálogos visualizados no celular de GABRIEL demonstram o conluio entre os membros da associação, bem como as atitudes de traficância por parte dele. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial n. 364/2023, da 1a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, com ampla investigação prévia constante nos relatórios policiais e mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça nos autos do procedimento sigiloso n. 0732359-84.2023.8.07.0001, os quais motivaram esta prisão em flagrante. Ainda, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente GABRIEL DA SILVA GOMES e mais 2 (duas) pessoas, o que reforça os indícios de materialidade e autoria em seu desfavor. Além da presença de indícios de materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, observa-se que o paciente encontrava-se no gozo de liberdade provisória recente (mediante condições), deferida pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia em 21-junho-2023, nos autos n. 0725645-11.2023.8.07.0001 (3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), também por imputação de crime de tráfico de drogas, demonstrando que sua liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva e que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelarem a ordem pública. Tal panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que beneficiado com a liberdade provisória por delito de tráfico, o paciente voltou, em tese, a reiterar na prática do mesmo delito e ainda mediante associação criminosa. Em casos análogos assim decidiu esta Corte de Justiça: 2. Não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea e sem amparo em elementos concretos, uma vez que na sua residência foi apreendida quantidade considerável de entorpecente - 600g (seiscentos gramas) de maconha - e, além da gravidade do fato, foi levada em consideração a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, pois possui duas condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, uma das quais caracterizadora de reincidência específica, e está respondendo a duas outras ações penais, também por crime de tráfico, sendo que a mais recente diz respeito a fato por ele supostamente cometido cerca de um mês antes àquele ao qual diz respeito o presente "habeas corpus", tendo sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. (...) (Acórdão 1335086, 07110022220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 - A reiteração criminosa do paciente - passagem recente pelo NAC, em que concedida liberdade provisória, pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ação penal em andamento) --, somada à gravidade concreta do crime de tráfico - cometido em coautoria, em local de intensa movimentação (próximo à escola), com venda da droga flagrada pelos policiais e registrada em filmagens, além de confirmada por usuário -- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1311226, 07534037020208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parece indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva e da reiteração criminosa. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator